Tribunal: TJSP
Processo: 1501401-03.2025.8.26.0545
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Antonio B. Morello
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – TRÁFICO DE DROGAS – Condenação a 05 anos e 10 meses de reclusão e 586 dias-multa por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06 – Apreensão de cinco espécies de entorpecentes em notório ponto de tráfico – Discussão sobre pena-base e regime inicial de cumprimento de pena – Pena-base mantida em razão da quantidade e variedade de drogas apreendidas, que indicam maior

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – TRÁFICO DE DROGAS – Condenação a 05 anos e 10 meses de reclusão e 586 dias-multa por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06 – Apreensão de cinco espécies de entorpecentes em notório ponto de tráfico – Discussão sobre pena-base e regime inicial de cumprimento de pena – Pena-base mantida em razão da quantidade e variedade de drogas apreendidas, que indicam maior organização e alcance da traficância – Ausência de bis in idem, pois os vetores do art. 42 da Lei de Drogas não foram utilizados para negar o tráfico privilegiado – Regime inicial alterado para o semiaberto, ante a primariedade do réu e pena superior a 4 e inferior a 8 anos, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do CP e das Súmulas 719 do STF e 440 do STJ – Embargos parcialmente acolhidos.